Tribunal: TJBA
Processo: 8069655-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069655-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal por multa administrativa do CODECON, sob alegação de nulidade da CDA e prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais; e (ii) se ocorreu prescrição do crédito tributário. III. Razões de decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos estabelecidos no art. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, contendo os elementos necessários para identificação do devedor, valor, origem da dívida e seus consectários legais. 4. É desnecessária a juntada de cópia do processo administrativo fiscal quando a CDA já apresenta todos os elementos necessários à identificação do crédito, sendo título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. 5. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, como ocorreu no caso, onde o crédito foi constituído definitivamente em 18/01/2013 e a execução foi ajuizada em 22/04/2013. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 é título executivo hábil a embasar a execução fiscal. 2. Não ocorre prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 783. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069655-68.2024.8.05.0000, em que é Agravante IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA, e Agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.